Tribunal: TJBA
Processo: 8162313-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162313-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JENA CRISTINA PEDREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NILSON VALOIS COUTINHO NETO, REINALDO SABACK SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DECORRENTE DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DOS JUROS APLICADOS, SEM NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ÔNUS DA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO ART. 341 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, IV DO CPC/2015. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8162313-79.2022.8.05.0001
,

tendo como apelante
JENA CRISTINA PEDREIRA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR